Tribunal: TJDFT
Processo: 0754784-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em execução fundada em título judicial que condenou a ré ao custeio do medicamento Abemaciclibe, ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios, permitindo o prosseguimento da execução pelo rito da quantia certa, com inclusão de valores relativos à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e à multa cominatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento pode ser automaticamente convertida em perdas e danos no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é líquido ou se exige prévia liquidação para apuração do suposto equivalente econômico; (iii) determinar se é exigível a multa cominatória fixada na sentença, diante da ausência de prazo para cumprimento e de intimação pessoal da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não se opera automaticamente, exigindo decisão judicial expressa, precedida da verificação dos pressupostos legais previstos no art. 499 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O simples alegado descumprimento da obrigação não autoriza a substituição da tutela específica por indenização pecuniária, sob pena de ampliação indevida dos limites objetivos do título executivo judicial.
5. O título exequendo não é líquido quanto ao valor correspondente à obrigação de fazer, inexistindo na sentença critérios objetivos de quantificação, o que impõe prévia liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC.
6. A reforma da tutela de urgência anteriormente deferida, no julgamento de agravo de instrumento, afasta a presunção automática de mora ou de inutilidade superveniente da prestação específica, reforçando a necessidade de pronunciamento judicial específico acerca da conversão da obrigação.
7. A multa cominatória fixada na sentença revela-se inexigível, pois não houve estipulação de prazo para cumprimento da obrigação, nem intimação pessoal da devedora, em conformidade com a Súmula 410 do STJ.
8. O prazo fixado em decisão liminar posteriormente reformada não se projeta automaticamente para a sentença, sendo imprescindível novo marco temporal para a incidência da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige decisão judicial expressa e não pode ser presumida no cumprimento de sentença. 2. A execução de indenização substitutiva decorrente de obrigação de fazer depende de prévia liquidação quando o título judicial não fixa valor nem critérios objetivos de quantificação. 3. A multa cominatória é inexigível quando não há fixação de prazo para cumprimento da obrigação nem intimação pessoal do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 499; 509; 523, § 1o; 536, § 1o; 537, §§ 1o e 4o; Lei n. 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 410; TJDFT, Acórdão n. 2001190, 0707923-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJe 03.06.2025.